Tribunal: TJSP
Processo: 2198917-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REFORMA – AGRAVADO QUE NÃO DESCONSTITUIU OS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL DOS AGRAVANTES, SE FUNDANDO EM FATOS PASSADOS – AFERIÇÃO DA NECESSIDADE DECLARADA QUE DEVE SER ATUAL – BENEFÍCIO MANTIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REFORMA – AGRAVADO QUE NÃO DESCONSTITUIU OS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL DOS AGRAVANTES, SE FUNDANDO EM FATOS PASSADOS – AFERIÇÃO DA NECESSIDADE DECLARADA QUE DEVE SER ATUAL – BENEFÍCIO MANTIDO.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198917-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
VANINHO APARECIDO DA ROCHA e RENATO GARCIA DOS SANTOS, é
agravado CLEBER WILLIAN PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198917-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2198917-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Vaninho Aparecido da Rocha, Renato Garcia dos Santos
AGRAVADA(O)(S): Cleber Willian Pereira
COMARCA: Piracicaba 4a Vara Cível
Voto n.o 35175
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPUGNAÇÃO AO
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA

REFORMA AGRAVADO QUE NÃO DESCONSTITUIU
OS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
ATUAL
DOS
AGRAVANTES,
SE
FUNDANDO
EM
FATOS
PASSADOS

AFERIÇÃO
DA
NECESSIDADE
DECLARADA QUE DEVE SER ATUAL BENEFÍCIO
MANTIDO.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
209/212, que tem o seguinte teor:
“As impugnações à gratuidade de ambas as partes merecem acolhida. O
primeiro autor é empreiteiro, havendo prova nos autos de que os contratos
entabulados entre as partes envolviam valores expressivos, acima de R$
400.000,00 (fls. 25/32) e outro de R$95.000,00 (fls. 122/123), bem como o
veículo discutido nos autos é de alto valor, a despeito dos demandantes
não declararem renda ao fisco. Os autores também não apresentaram
todos os documentos determinados a fls. 136, especialmente dos
respectivos cônjuges, e não esclareceram a origem de depósitos em valores
elevados nas respectivas contas (fls. 176 e 177), elementos objetivos que
indicam a existência de disponibilidade financeira e desqualificam as
declarações de miserabilidade. Pelos mesmos fundamentos, indefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198917-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade processual ao requerido, pois a declaração de isenção ao fisco
é absolutamente incompatível com a construção da propriedade discutida
em reconvenção, com pagamentos mensais nos valores de R$28.000,00,
R$5.000,00 e R$10.000,00 (fls. 124/133). Ademais, a verba salarial do
requerido somada aos rendimentos auferidos por sua esposa superam o
teto de três salários mínimos (fls. 141/142), parâmetro utilizado por este
juízo para a concessão da gratuidade processual. Ainda, o requerido
apresenta valor saldo em aplicação financeira (fls. 145), tudo a justificar
o indeferimento do benefício almejado. Por conseguinte, ACOLHO as
impugnações oferecidas e revogo a gratuidade processual anteriormente
deferida aos autores, devendo a parte autora providenciar o recolhimento
das custas iniciais, sob pena de extinção do processo, bem como indefiro o
pedido de gratuidade processual ao requerido, devendo comprovar o
recolhimento das custas de distribuição da reconvenção. Prazo: quinze
(quinze) dias. Regularizados, tornem os autos conclusos. Int.”
Sustentam os agravantes que o recorrido deixou de atribuir valor da
causa à reconvenção, sendo esta inepta; que os recorrentes são pedreiros, não
engenheiros, pelo que os valores declinados no contrato de fls. 25/32 se referiram à
pagamento de mão-de-obra e compra de materiais de construção, os quais foram
utilizados em benefício do agravado, não se podendo admitir que tivessem os
recorrentes recebido a quantia de R$ 410.000,00 em benefício próprio; que o veículo
descrito no contrato que é objeto da demanda foi dado em pagamento pelo agravado,
tendo este agido de má-fé; que eles fazem jus ao benefício da justiça gratuita.
Requerem a reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 72).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 76/83).
É o relatório.
A decisão agravada não tratou da preliminar arguida pelos agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198917-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relativa à inépcia da petição de reconvenção. Assim, o recurso não será conhecido
quanto a esse tópico.
Os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais e morais em face do agravado, sob a alegação de que receberam
do requerido, a título de pagamento por serviços prestados em razão de contrato de
empreitada, o veículo descrito na inicial, no valor de R$ 80.000,00. Ocorre que o réu
não cumpriu com a promessa de entregar o DUT devidamente preenchido, sendo que
o veículo está com documentação irregular desde outubro de 2016. Requereram a
concessão de justiça gratuita e a condenação do réu nas indenizações por danos
materiais e morais. Deram à causa o valor de R$ 90.000,00.
Os autores juntaram, às fls. 38/44, cópias das respectivas CTPS,
constando que estão desempregados. Conforme os documentos acostados com a
inicial, deduz-se que trabalham como profissionais autônomos, pois prestaram
serviços de empreitada (construção civil) para o réu. Às fls. 52/55 constam as
certidões negativas de entrega de DIRPF para o ano de 2018.
A gratuidade foi deferida (fls. 56). Ante a impugnação oposta pelo réu,
os autores foram intimados para juntar extratos bancários, de cartões de crédito e de
declarações de imposto de renda (fls. 136).
Sobrevieram os documentos de fls.176/185, consistentes em extrato de
contas bancárias, declaração de situação perante a Receita Federal referente aos
exercícios de 2018 e 2019.
Há elementos que demonstram a hipossuficiência dos agravantes, até
porque os valores citados na decisão agravada se referem a depósitos efetuados em
conta bancária no ano de 2019, presumindo-se que se trate de serviços de empreita
prestados pelos autores, que se qualificaram profissionalmente como pedreiros. Essa
qualificação, aliás, não foi desconstituída pelo agravado, que também assim se
qualificou ao requerer a justiça gratuita. Ademais, a dação em pagamento de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198917-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
no valor de R$ 80.000,00 aos recorrentes não induz à conclusão de que possuem
condições de arcar com as custas e despesas do processo, até porque esse ato ocorreu
em outubro de 2017 e, para a concessão da justiça gratuita, é aferida a condição
econômica atual da parte.
Nesse sentido, a aferição das condições econômicas dos agravantes
não demonstra que sejam pessoas de posses ou que possuam ativos líquidos que lhes
possibilite pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da
família. Ademais, o parâmetro de renda familiar de três salários mínimos não é
absoluto, pois deve ser considerado o valor da causa e, por conseguinte, das custas e
despesas a serem recolhidas pela parte requerente. No caso, são de certa forma
elevadas para os padrões de rendimentos atuais dos recorrentes.
Em suma, resta mantido o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator